Tribunal: CARF
Processo: 10140.722804/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722804/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JONODETE OTANO DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722804/2017-79
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722804/2017-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/62):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2014, Ano-Calendário 2013, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 17 a 21, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 1.226,81.
Constou da descrição dos fatos que o lançamento teve origem na glosa da do valor de
R$ 5.500,00, considerado como indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Em
complemento, constou o que segue:
Para efeitos da aplicação da dedução base de cálculo do IRPF, de que trata a
legislação, a comprovação das despesas médicas deve ser realizada mediante
apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, com indicação,
no mínimo, do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
de quem os recebeu.
Desta forma, os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da
base de cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de
serviços o documento hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com os
requisitos mínimos legais; caso contrário, se apresentarem para análise da
fiscalização documentos sem as exigências da lei tributária ficam sujeitos à
glosa.
Os recibos apresentados, tendo como beneficiário(a) MARLEY DA SILVA
COSTA SCARPELLINI RIBEIRO não atendem aos requisitos mínimos
exigidos pela legislação, sendo glosados.
Cientificada do lançamento, em 11/10/2017, por via postal (fls. 22), a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 04, 29/10/2017, acompanhada dos documentos de fls.
05 a 07, onde alegou, em suma, que o valor refere-se a despesas médicas para os quais
apresenta os devidos comprovantes.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 08/05/2018 (fls. 73), a contribuinte, em 05/06/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 69/71), alegando que a documentação já apresentada está em
conformidade com a legislação de regência, e que a decisão recorrida se baseou em argumentos
diversos daqueles manejados no lançamento, o que indica incompatibilidade de decisões ou atos
anteriormente praticados, ferindo o seu direito de defesa e a segurança jurídica ao exigir
requisitos não ventilados pelo órgão fiscalizador, os quais foram devidamente satisfeitos pela
documentação apresentada. Requer, ao final, a anulação do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/73.
É o relatório.

Voto
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722804/2017-79

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Marley da Silva Costa
Scarpellini Ribeiro, no valor de R$ 5.500,00, por falta de indicação do beneficiário e do
endereço da prestadora dos serviços contratados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 61/62):
Os recibos originais apresentados à fiscalização (fls. 40 a 50), com datas de emissão de
janeiro a novembro de 2013, numeração sequencial de 09 a 19, são todos no mesmo
valor, R$ 500,00, e não indicam número de sessões realizadas, nome de paciente e
endereço do profissional.
A Declaração de fls. 04, acima transcrita, supre as duas últimas falhas. Porém, o fato
de todos os recibos terem numeração sequencial e valores idênticos, além de não indicar
data e número de sessões para perfeita identificação da relação profissional, justifica
uma análise mais apurada dos fatos e exigência de comprovação adicional. Ademais,
cabe observar que o CRP da profissional não é do Estado onde estaria exercendo sua
função.
Nesse caso, caberia ao contribuinte comprovar o efetivo desembolso dos recursos, o
que poderia ser feito mediante apresentação de cheques nominativos e/ou de extrato
bancário e, em caso de pagamento em moeda, pode ser comprovado o respectivo saque
em data próxima dos pagamentos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722804/2017-79

Tendo em vista que, conforme a DIRPF do Exercício 2014 juntada aos autos, todos os
rendimentos tributáveis auferidos pela interessada em 2013 são oriundos de pessoas
jurídicas, e que, certamente, sua renda transita por conta corrente bancária, ela pode
facilmente comprovar o efetivo desembolso por meio de extratos bancários, pois,
mesmo em caso de pagamento em moeda, poderá comprovar saque em data
próxima dos pagamentos.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela profissional Marley da Silva Costa Scarpellini Ribeiro
(fls. 4), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 40/50), comprovam a ocorrência
do tratamento psicoterapêutico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2013, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), dentre os quais a indicação do beneficiário dos serviços e
do endereço da profissional contratados, situação inclusive aquiescida pela própria decisão
recorrida – sendo certo que a exigência adicional da comprovação do efetivo pagamento em
face de outras inconsistências formais contidas nos recibos, representou inovação do julgamento
de primeira instância, pois não exigido pela fiscalização, ao teor da “complementação da
descrição dos fatos e enquadramento legal” do lançamento (fls. 19), não se podendo conceber
que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida se dê por outros fundamentos não
cogitados na autuação, calhando o afastamento de tal exigência – restando, ao meu sentir,
supridos os vícios apontados acerca do preenchimento dos requisitos legais mínimos exigidos,
razão pela qual, respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 5.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original